Tribunal: TJBA
Processo: 8004425-84.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004425-84.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IURI RIBEIRO GONCALVES

REU: ROBERTO LIMA DE BRITO e outros (13)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, WAGNER VELOSO MARTINS, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES ESTADUAIS. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO LINEAR DE PERCENTUAL COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E 10.558/2007. TEMA 984 DO STF. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória proposta pelo Estado da Bahia em face de Roberto Lima de Brito e outros (13), com fundamento nos arts. 535, §§ 5º e 8º, c/c art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido nos autos da Ação Ordinária nº 0061974-40.2011.8.05.0001, que reconheceu aos militares estaduais o direito ao reajuste de 34,06% a título de revisão geral anual, com base nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e 10.558/2007. Sustenta o autor a superveniência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 976.610/BA – Tema 984), que veda a extensão judicial de reajustes com fundamento em isonomia ou revisão geral anual. Rejeitada a preliminar de decadência, passa-se ao exame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória é tempestiva à luz do art. 535, § 8º, do CPC, quando fundada em precedente vinculante superveniente do STF; e (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo, ao conceder reajuste linear aos militares estaduais com base nas Leis nº 7.622/2000 e 10.558/2007, violou manifestamente norma jurídica diante da tese firmada no Tema 984 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 535, § 8º, do CPC fixa regra específica de contagem do prazo da ação rescisória quando fundada em decisão posterior do STF, estabelecendo como termo inicial o trânsito em julgado do precedente vinculante.

2. O RE 976.610/BA (Tema 984) transitou em julgado em 28/02/2019, o que torna tempestiva a ação rescisória proposta com fundamento em precedente superveniente.

3. O STF, no Tema 984, firmou tese no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual, não sendo devida a extensão do maior reajuste previsto na Lei Estadual nº 7.622/2000 aos soldados da Polícia Militar da Bahia.

4. O acórdão rescindendo concedeu o percentual de 34,06% como revisão geral anual extensível a toda a categoria, adotando compreensão constitucional divergente daquela posteriormente fixada pelo STF em sede de repercussão geral.

5. A decisão rescindenda incorre em violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, ao contrariar precedente vinculante da Suprema Corte.

6. Nos termos do art. 974 do CPC, julgada procedente a ação rescisória, o Tribunal deve rescindir a decisão e proferir novo julgamento, o que conduz à improcedência da ação originária.

7. A jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público consolida entendimento no sentido da procedência de ações rescisórias em hipóteses idênticas, com fundamento no Tema 984 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O prazo da ação rescisória fundada em precedente vinculante superveniente do STF conta-se do trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte, nos termos do art. 535, § 8º, do CPC.

Viola manifestamente norma jurídica o acórdão que concede reajuste salarial a servidores públicos com fundamento em isonomia ou revisão geral anual em desconformidade com tese fixada pelo STF em repercussão geral.

Julgada procedente a ação rescisória, impõe-se a rescisão do acórdão e a improcedência da ação originária, conforme art. 974 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 535, §§ 5º e 8º, 966, V, 968, II, 974, 1.057 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 976.610/BA (Tema 984 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.02.2018, DJe 26.02.2018; TJ/BA, AR nº 8004372-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06.12.2023; TJ/BA, AR nº 8004946-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.02.2023; TJ/BA, AR nº 8004079-36.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº.
8004425-84.2021.8.05.0000

, em que é autor
E
STADO DA BAHIA

e réus
ROBERTO LIMA DE BRITO e outros (13)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
PROCEDENTE
a ação rescisória ajuizada,

e o fazem de acordo com o voto da sua relatora.